Tribunal: CARF
Processo: 18490.720080/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18490.720080/2013-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.221 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, assim como foi proposto pelo i. conselheiro Laércio Cruz
Uliana Junior, em 22/09/2020, nos Processos 10280.901362/2012-16, 10280.903526/2012-40,
10280.903528/2012-39, 10280.900182/2013-06, 10280.900184/2013-97, 10280.900546/2013-
40,
10280.900543/2013-14,
10280.901808/2013-93,
10280.901809/2013-38,
18490.720078/2013-68, 10280.901363/2012-61, 10280.901369/2012-38, 10280.901368/2012-
93,
10280.903525/2012-03,
10280.903527/2012-94,
10280.900179/2013-84,
10280.900180/2013-17, 10280.900181/2013-53, 10280.900183/2013-42, 10280.900186/2013-
86,
10280.900185/2013-31,
10280.900544/2013-51,
10280.900548/2013-39,
10280.901805/2013-50, 10280.901806/2013-02, 10280.901807/2013-49, 10280.901810/2013-
62, 10280.901812/2013-51, 10280.901811/2013-15 e 18490.720079/2013-11, que tratam, em
relação à mesma empresa ora recorrente, de matéria similar, para não dizer idêntica, à aqui
discutida, para que a unidade da RFB de origem: a) faça uma reanálise das glosas listadas nas
planilhas Insumo_MI_Glosa (e-fls. 119 a 340), Insumo_Importação_Glosa (e-fls. 342 a 343),
Serviços_Glosa (e-fls. 350 a 369) e Depreciação_Glosa (e-fls. 382 a 464), a fim de, considerando
o critério da essencialidade e relevância trazido pela decisão do STJ proferida no REsp no
1.221.170-PR, bem como a orientação veiculada na Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, concluir se os
bens e serviços se enquadram ou não no conceito de insumo, nos termos do inciso II do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003, bem como se as glosas devem remanescer ou se devem ser revertidas; b)
observe os documentos juntados aos autos e, se for o caso, intime a recorrente a apresentar
documentos e informações necessários à formação de convicção; c) elabore relatório conclusivo
quanto à extensão do direito creditório reconhecido, cientificando a recorrente acerca dos
resultados apurados e lhe oportunizando o prazo de 30 dias para manifestação, após o qual o
deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do
julgamento. Os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Laércio Cruz Uliana Junior
votaram pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18490.720080/2013-37
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.221 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720080/2013-37

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 669 a 703) interposto em 28/08/2015 contra
decisão proferida no Acórdão 12-77.673 - 17a Turma da DRJ/RJO, de 15/07/2015 (e-fls. 643 a
664), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER no 05743.91722.151112.1.1.09-0488) de
crédito de Cofins não-cumulativa-exportação, relativo ao 2o trimestre de 2012, no valor
de R$ 4.916.212,98, para fins de Compensação de débitos de outros tributos (fls. 2 e ss).
A Autoridade Fiscal, com base no PARECER SEORT/DRF/BEL no 823/2013, fls. 32 e
ss, decidiu reconhecer parcialmente o crédito pleiteado, no montante de R$
4.097.298,12 (quatro milhões, noventa e sete mil, duzentos e noventa e oito reais e doze
centavos), e, assim, homologar parcialmente as compensações efetuadas até o limite do
crédito reconhecido (fl. 465).
No citado Parecer, a Autoridade Fiscal argumentou, em resumo, que:
1. o contribuinte foi inicialmente intimado em 08 de abril de 2013 a apresentar:
(i) os arquivos magnéticos da escrituração digital, contendo as notas fiscais
utilizadas como crédito no Demostrativo de Apuração das Contribuições
(DACON); (ii) memória de cálculo de todos os valores inseridos nos DACON's
apresentados, com indicação clara e precisa dos documentos que os lastrearam;
(iii) mapas contendo os cálculos dos encargos de depreciação; (iv) notas fiscais
de venda; (v) notas fiscais de despesa de energia elétrica; (vi) notas fiscais dos
serviços de lavra e decapeamento; (vii) notas fiscais de óleo combustível-bpf;
2. o prazo concedido foi de 20 dias, tendo a contribuinte apresentado a
documentação solicitada no dia 29 de abril de 2013;
3. Os trabalhos fiscais executados consistiram na verificação e análise,
relativamente ao período acima descrito, dos seguintes itens: 1) Forma de
Tributação, para fins de IRPJ, adotada pelo contribuinte; 2) Existência de
exportações diretas, através dos registros constantes no SISCOMEX; 3)
Existência de importações diretas, para verificação dos insumos importados,
através dos registros constantes no SISCOMEX; 4) Confronto entre os valores
constantes dos pedidos de ressarcimento apresentados pelo contribuinte, aqueles
constantes dos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais
(DACON) e os lançados nos arquivos contábeis apresentados. 5) Solicitação de
notas fiscais de entrada e saída para validação dos arquivos digitais; 6) Dos
cálculos efetuados para recompor os créditos da exportação, do mercado interno,
e a contribuição apurada, confrontando com o saldo resultante informado nos
Pedidos de Ressarcimento;
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.221 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720080/2013-37

4. só é passível de aferição o crédito em relação ao qual o contribuinte define,
com clareza, a natureza da operação que o originou, conforme determina a
Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012;
5. as diligências servem para esclarecer pontos duvidosos específicos, e não para
que a autoridade fiscal, diante da falta de comprovação da existência do crédito,
supra tal omissão do contribuinte;
6. são considerados como insumo: a) Insumos aplicados diretamente a produção,
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) Combustíveis e Lubrificantes, aplicados ou consumidos, de forma direta sobre
o produto em fabricação; c) Partes e peças, que sofram desgaste ou dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida em todo o processo de produção ou de fabricação, desde que não
estejam escriturados no ativo, imobilizado;
7. quanto aos serviços utilizados na fabricação/produção de bens destinados à
venda, foram enquadrados como insumos pela IN SRF n° 404/2004, apenas
aqueles prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na fabricação de produtos;
8. os valores referentes a serviços devidamente especificados prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País, para manutenção das máquinas e
equipamentos empregados na produção de bens podem compor a base de cálculo
dos créditos, desde que respeitados todos os demais requisitos normativos e
legais atinentes à espécie;
9. dão direito a crédito os valores gastos com energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
10. por expressa previsão legal, dão direito a crédito os valores gastos com
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
11. a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados relativos aos encargos
de depreciação e amortização incorridos no mês, relativos a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços;
12. consideramos como valores iniciais de base de cálculo de créditos que
poderiam ser comprovados os apresentados na memória de cálculo, sobre os
quais passamos a fazer nossa análise nos demais itens deste relatório;
13. foi verificada a inconsistência de alguns valores de depreciação informados
na planilha consolidadora e a planilha das notas fiscais;
14. os gastos com Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) ou outros combustíveis
utilizados na atividade de transporte de matéria prima, produtos intermediários
ou produtos em elaboração, entre as diversas etapas do processo produtivo, não
geram direito a crédito a ser descontado na sistemática não cumulativa da
contribuição;
15. não geram direito a apuração dos créditos as partes e peças que não foram
suficientemente descritas como fazendo parte do processo produtivo, como por
exemplo: kit de peças, válvulas, parafusos, adaptadores, tubos, porca,
disjuntores, arruelas, cabos elétricos, anel o'ring, abraçadeira, eixo, polia, etc;
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.221 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720080/2013-37

16. alguns itens não estão relacionados ao processo produtivo e por isso não
geram direito a apuração de créditos, como por exemplo: tinta interthane, tinta
interseal, marreta de 5 kg com cabo de madeira, bolsa de couro para eletricista,
luminária, saco plástico, telha de alumínio trapezoidal, etc.;
17. alguns serviços alegados pela contribuinte, como por exemplo: serviços de
soldagem, serviço de usinagem, serviço de assistência técnica, serviço de
manutenção mecânica, serviço de manutenção de máquina e equipamentos, etc.
não foram comprovadamente aplicados em máquinas e equipamentos
diretamente inseridos na cadeia produtiva da empresa;
18. os serviços de manutenção dos bens diretamente utilizados na produção
geram direito a créditos, sendo assim, os que não estão diretamente ligados ou
que não se consegue relacionar ao processo produtivo pela descrição genérica
não geram direito a créditos;
19. não é lícito estender o conceito de. armazenagem para abarcar outras
despesas, como: serviço de logística portuária, serviço técnico marítimo, etc.;
20. após a análise dos bens informados em planilha alguns itens foram glosados
por não restar comprovado que pertencem ao ativo imobilizado e que são
utilizados na produção de bens destinados à venda, por ausência de descrição ou
por apresentarem uma descrição genérica;
21. em relação as partes e peças a incorporação ao valor do ativo imobilizado é
aplicável não somente às partes e peças de reposição, mas também aos gastos
com os serviços de manutenção, mas para isso tem que ter aumento de vida útil
do bem principal superior a um ano, sendo assim, foram glosadas as partes e
peças e serviços que não estão comprovadas que aumentam a vida útil do bem
em mais de um ano;
22. serviços, materiais e partes e peças destinados à manutenção e conservação
das instalações industriais e redes elétricas industriais: são bens e serviços
aplicados em bens pertencentes ao ativo imobilizado, assim, quando o
contribuinte genericamente se refere a instalações industriais, não está se
referindo a máquina ou equipamento da linha de produção;
23. por essa razão, não cabe entender que o desgaste dos materiais e partes e
peças seja ocasionado pela ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação.
Cientificada da decisão (fl. 471), em 14/11/13, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (fl. 472 e ss), em 17/12/13, onde alegou, em síntese, que:
1. o despacho decisório fere o dever de motivação quando deixa de juntar aos
autos as diversas planilhas mencionadas no Relatório de Fiscalização, bem como
não apresenta justificativas para indeferimento dos pedidos de compensação, em
especial no tocante aos créditos sobre encargos de depreciação do ativo
imobilizado;
2. além das planilhas não terem sido enviadas juntamente com o Despacho
Decisório, que obrigou a Impugnante a obtê-las mediante cópia dos autos,
claramente não há indicação de qualquer fundamentação da glosa destes créditos,
em afronta ao dever de motivação e impossibilitando a Impugnante de proceder
corretamente na sua defesa;
3. nem se diga que as planilhas citadas trouxeram algum esclarecimento no
tocante à motivação da glosa, uma vez que apenas listam as notas fiscais
verificadas;
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.221 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720080/2013-37

4. a r. Fiscalização não apontou nas planilhas juntadas no processo
administrativo, quais aquisições corresponderiam à cada motivo da glosa, assim,
mais uma vez não é possível à Impugnante se defender corretamente, pois é
impossível saber, por exemplo, se a aquisição de determinado item foi
classificado como não pertencente ao ativo imobilizado, ou se pertencente ao
imobilizado, mas não utilizado na produção, e etc.;
5. analisando o Despacho Decisório proferido, verifica-se a ausência dos
seguintes requisitos essenciais: (i) qualificação do notificado; (ii) número do
processo administrativo; e (iii) disposição legal infringida, em afronta à
formalidade exigida;
6. o Despacho Decisório não aponta quais débitos objetos de compensação foram
homologados e quais não foram, muito embora traga a determinação de cobrança
imediata dos supostos débitos remanescentes;
7. tal fato impede a Impugnante, inclusive, de providenciar o pagamento,
parcelamento ou meramente apurar o valor envolvido para fins de
provisionamento contábil;
8. não houve intimação fiscal a respeito dos pedidos de compensação, mas
apenas a respeito do pedido de ressarcimento;
9. pretende apenas cancelar o pedido de compensação apresentado, pois houve
redução do valor do IRPJ;
10. a alocação das aquisições de insumos, serviços, energia elétrica c encargos de
depreciação, pela Recorrente é feita pelo mês de competência ao qual se refere a
Nota Fiscal, não importando a data da emissão ou a data da digitação, no regime
de competência;
11. exemplificando, uma Nota Fiscal de energia elétrica referente à cobrança de
01 a 31 de janeiro, é emitida pela Cia. concessionária em fevereiro com
vencimento para março, dando entrada na Requerente em fevereiro;

12. para a Requerente, esta Nota Fiscal de Energia será registrada na
competência de janeiro, para Fins de creditamento de PIS e COFINS, contudo,
pelo critério estabelecido pela Fiscalização, o crédito será transportado para
fevereiro;
13. como a demonstração de regularidade dos pedidos de compensação em
questão prescinde de análise do direito creditório, passa a Requerente a
demonstrar a regularidade dos insumos aproveitados para obtenção dos créditos.
e a indevida glosa realizada pela d. Fiscalização;
14. antes de adentrar no mérito, contudo, é necessário examinar sinteticamente o
processo produtivo do caulim, que se inicia na extração do minério e culmina no
depósito final do produto acabado, para uma identificação clara das etapas e dos
produtos e serviços creditados como insumos;
15. conforme já descrito no LAUDO TÉCNICO anexo (doc. 03), as etapas de
produção são (vide também mapa explicativo da produção que acompanha o
Laudo);
16. Lavra: O caulim (minério) é inicialmente extraído in natura de uma mina a
céu aberto localizada no Municipio de Ipixuna do Pará c inicia-se com o
decapeamento do estéril (solo)y com espessura entre 18 a 20 metros e é extraído
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.221 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720080/2013-37

com o auxilio de tratores de esteira, retro escavadeira, caminhões, etc., havendo
consumo de óleo diesel nos caminhões e tratores;
17. Dispersão: Primeira etapa do processo consiste na adição conjunta de
minério, com água e agentes dispersantes em equipamentos providos de intensa
agitação mecânica (blungers) para a produção de uma suspensão de caulim,
permitindo que as impurezas presentes no minério, tais como areia, matéria
orgânica e outros materiais possam ser eliminados nas etapas subseqüentes;
18. Desareiamento: Consiste na passagem da polpa dispersa por um conjunto de
hidrociclones e centrífugas onde são removidas a areia e partículas grosseiras
presentes no minério, imediatamente após essa etapa é adicionado sulfato de
alumínio que promove o aumento de viscosidade da polpa evitando sua
decantação no mineroduto durante o transporte por bombeamento até a planta de
beneficiamento em Barcarena;
19. Transporte por mineroduto: A polpa de caulim é transportada até a planta
de beneficiamento no Município de Barcarena, por meio de um mineroduto com
158 km de extensão, ao qual é adicionado biocida (glutaraldeido) para evitar
crescimento de bactérias e corrosão microbiológica no tubo. Também é usado o
cloreto de zinco como inibidor de corrosão. Na chegada do caulim à planta, é
feito monitoramento da dosagem residual e contagem de bactérias, há consumo
de óleo diesel nos geradores que fornecem energia para bombeamento da polpa
para a planta de beneficiamento ou para a bacia de rejeitos;
20. Área da Planta: Na planta, o minério parcialmente beneficiado na Mina é
recebido em tanques, iniciando então o processo de beneficiamento para a
produção dos diversos tipos de produtos, adequando-os às especificações
exigidas pelos consumidores;
21. Diluição e defloculação da polpa recebida: Nesta etapa, é feita a diluição
da polpa para a concentração adequada a etapa de separação magnética e a
defloculação, com o ajuste de pH e viscosidade;
22. Separação Magnética: Consiste na passagem da polpa através de
separadores magnéticos criogênicos, com núcleo refrigerado por hélio líquido, os
quais removem os contaminantes ferrosos que prejudicam a alvura. O produto
desta etapa é destinado aos tanques para continuação do processo de
beneficiamento e os materiais contaminantes retidos são enviados para a bacia de
contenção de rejeitos;
23. Pré moagem e delaminação: Nesta fase o minério passa por moinhos de
areia sob intensa agitação. A finalidade desta etapa é reduzir os aglomerados de
caulim reduzindo sua granulometria, permitindo maior aproveitamento na etapa
de centrifugação;
24. Centrifugação: Nas centrífugas é feita a separação entre a fração fina
adequada ao produto desejado e a fração grossa. A fração grossa é encaminhada
para tanques para posterior uso e a fração fina segue para a etapa de alvejamento.
25. Alvejamento e floculação: Redução por reação química em meio ácido
(ácido sulfúrico, hidrossulfito de sódio e sulfato de alumínio), dos compostos de
ferro e titânio presentes no minério e condicionamento do material para a
filtragem;
26. Filtração/Redispersão: Passagem do caulim floculado sob pressão ou
vácuo, por elementos filtrantes (filtros), para retirada dos compostos gerados na
reação de alvejamento e transformação das tortas de caulim em suspensão,
permitindo a evaporação;
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.221 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720080/2013-37

27. Evaporação: Redução do teor de água contida na polpa através de passagem
por evaporadores, permitindo secagem com menor consumo de energia e maior
produtividade ou acondicionamento da polpa ao teor de sólidos para embarque
nesta forma. A evaporação é feita em vasos aquecidos por vapor (trocadores de
calor), produzido em caldeiras pela queima de óleo BPF-IA;
28. Secagem: Eliminação da água remanescente ao caulim por meio de
passagem da polpa em corrente de ar quente em secadores industriais
previamente aquecidos por queima de óleo BPF;
29. Estocagem e embarque de polpa: Já no porto dentro da IRCC, ao produto
da fase de secagem é adicionado peróxido de hidrogênio e biocidas para
desinfecção e preservação da polpa, ao qual é estocada em tanques a granel ou
ensacadas em big-bags, através de um conjunto de 20 filtros de alta pressão
(tubepress), para posterior embarque nos navios;
30. insumo é a complexidade de bens e serviços aplicados na produção ou
fabricação de bens, sem os quais não seria possível a obtenção do produto final e
acabado com características próprias, divididos entre insumos diretos e insumos
indiretos, conforme expõe a Solução de Divergência COS1T n° 12. de
24.10.2007;
31. tem-se de forma clara que os serviços e bens glosados estão intrinsecamente
ligados ao processo produtivo do caulim, seja da extração do minério in natura
da mina (lavra) até o seu beneficiamento para transformação em produto
comercializável, sendo que a supressão de qualquer serviço ou bem utilizado
pela Requerente comprometeria o processo produtivo;
32. com base no cruzamento de dados das planilhas obtidas no processo
administrativo (glosas x deferidos), foram identificados na planilha anexa
denominada "Glosados x Deferidos 2° Trim 2012" (doc. 02 - cd-rom), RS
2.464.248,15 em itens glosados cujos demais itens idênticos ou similares, foram
entendidos pela fiscalização como passíveis de creditamento;
33. não adotar critérios uniformes e claros para glosa dos itens, fere o princípio
da isonomia (art. 5o, CF), pois estabelece tratamento desigual para situações
idênticas ou semelhantes, além de prejudicar o direito de defesa da Requerente,
que terá o risco de decisões divergentes sobre matérias idênticas;
34. deste modo, requer o reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório por
adoção de critérios divergentes e revertendo as glosas apontadas na planilha
"Glosados x Deferidos 2° Trim 2012" (doc. 02) anexa, por adoção de critérios
uniformes no tocante a análise de insumos e serviços;
35. dos itens relacionados e pormenorizados no LAUDO TÉCNICO (doc. 03) e
nas planilhas juntadas (doc. 02 - planilha: Insumos e Serviços 2o Trim de 2012),
os insumos e serviços estão diretamente ligados às fases de produção do caulim,
desde a extração do minério in natura até o depósito do produto acabado no
porto da Requerente, onde são embalados c preparados para exportação;
36. neste ponto esclarece a utilização dos produtos adquiridos e serviços
contratados como insumos e glosados pela d. Fiscalização (obs. listagem na
própria Manifestação de Inconformidade);
37. resta evidente que serviços como conserto de cilindro hidráulico; manutenção
e montagem eletromecânica; mecânica industrial; rebobinamento de motores;
usinagem de peças, entre outros, por não serem da área administrativa, são da
área de produção por exclusão lógica;
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.221 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720080/2013-37

38. demonstrada a utilização de tais itens no processo produtivo, seja como
insumo direto nos equipamentos e consumidos no processo produtivo, ou
indireto, na manutenção destes equipamentos, resta claro que estas despesas
representam verdadeira despesas necessárias ao processo de produção, razão pela
qual se encontram passíveis de creditamento de PIS/Cofins;
39. a d. Fiscalização indevidamente glosou despesas relacionadas à contratação
de serviços e aquisição de materiais referentes ao frete, armazenagem e
transporte, os quais devem ser excluídos à tributação;
40. a Solução de Consulta n° 210/2009 deixa claro que os serviços de transporte
de bens entre (e dentro) dos estabelecimentos industriais do contribuinte, desde
que ainda em fase de industrialização, devem ser entendidos como despesas de
transporte e, portanto, geram direito a crédito;
41. considerando que a última filtragem é realizada entre o silo de
armazenamento e o navio, nos filtros denominados de tube press é evidente que
o produto final, pronto para entrega ao consumidor, é obtido após esta última
filtragem, quando da saída da rampa e estocagem no navio (big bags);
42. deste modo, todos os insumos e serviços relacionados aos serviços de frete,
transporte e armazenagem, inclusive locação de mão de obra, devem ser
considerados como direito ao crédito, convertendo a glosa de tais créditos;
43. serviços de construção civil, devidamente identificados pela Requerente na
planilha anexa (doc. 02 planilha: Insumos e Serviços 2o Trim de 2012), se
referem à instalações dos setores de produção e, portanto, devem ser autorizados
para fins de creditamento de PIS e Cofíns, requerendo a realização de perícia
para verificar a vinculação dos serviços com os setores de produção;
44. no tocante às despesas de transporte, a aquisição de gasolina comum
(utilizada nos veículos da fábrica para transporte de materiais), de gás GLP
(utilizado nas empilhadeiras) e de lubrificantes em geral não podem ser
desconsideradas, pois são essenciais para a realização do processo produtivo,
sem os quais não é possível obter o produto final, porque todo o deslocamento de
material utilizado no processo produtivo entre as áreas de extração (mina) e
beneficiamento é feito por meio de veículos, os quais utilizam diretamente os
óleos lubrificantes;
45. o transporte que é realizado por veículos (tratores e caminhões gigantes
voltados à mineração de grande porte) movidos a óleo diesel e por um
mineroduto, ao qual o caulim é bombeados através de geradores também
movidos a óleo diesel, restando patente sua aplicação no processo de produção
da Requerente, permitindo seu creditamento;
46. o entendimento da d. Fiscalização de que apenas podem ser descontados
créditos em relação a bens e serviços que tiverem ação direta sobre o produto
fabricado, está em desconformidade com entendimento da própria Administração
Fazendária, pois a COSIT exarou, em julgamento da Solução de Divergência n°
37/08, interposta pela própria Requerente para reformar a Solução de Consulta n.
23-SRRF/2a RF/Disit;
47. nas tabelas anexas (doc 02 - planilhas: Análise do Ativo Imobilizado 2004 a
2010, Ativo Imobilizado 2011 e 2012) foram identificados todos os
equipamentos e setores nos quais os bens adquiridos entre 2004 e 2012 foram
utilizados, demonstrando a regularidade da utilização;
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.221 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720080/2013-37

48. a glosa resta totalmente indevida, se observar que a d. Fiscalização ignorou
totalmente o Livro Diário (doc. 02-cd-rom), onde tais bens estão devidamente
contabilizados na conta de Ativo Imobilizado;
49. se demonstra indevida a glosa efetuada pela fiscalização referente a
instalações industriais, por alegar impossibilidade de vinculação à atividade da
empresa, pois a expressão "instalações industriais" supostamente não se referiria
à máquinas ou equipamentos da linha de produção;
50. a Requerente aponta nas planilhas anexas (doc. 02) a vinculação de todos os
bens e serviços adquiridos e contabilizados na conta de ativo imobilizado,
capazes de gerar crédito de depreciação para fins de PIS e COFINS.
A Requerente pede, no mérito, acolhimento da Manifestação de Inconformidade e
homologação integral das PerDcomps. Requer, em preliminar, nulidade da decisão
contestada. Requer, ainda, produção de prova pericial.
Em 03/12/2014, através da Resolução no 12.000.495 (fl. 643), esta 17a Turma da
DRJ/RJ decidiu baixar os autos em diligência determinando à Autoridade Fiscal na
unidade de origem, anexar os documentos mencionados pelo contribuinte na
Manifestação de Inconformidade, contidos em mídia eletrônica, e documentos citados
no Despacho SEORT.
Em 19/06/2015 o processo retornou à Delegacia de Julgamento.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 12-77.673 - 17a
Turma da DRJ/RJO, resultou em uma decisão de improcedência da Manifestação de
Inconformidade, tendo se ancorado nos seguintes fundamentos: (i) que não há nulidade na
decisão da DRF Belém, uma vez que ela se encontra devidamente motivada; (ii) que o
fundamento último da decisão está no Relatório de Fiscalização, do qual a ora recorrente teve
ciência; (iii) que não prospera o pedido de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, por
não terem sido juntadas aos autos diversas planilhas mencionadas no Relatório de Fiscalização,
uma vez que a própria empresa admite ter obtido as mencionadas planilhas mediante cópia dos
autos; (iv) que nos itens 6.5 e 7.B do Parecer se encontra a justificativa para a glosa de créditos
decorrentes da depreciação, o que elide a alegação de cerceamento de defesa e a nulidade
requerida; (v) que para outros itens glosados da base de cálculo de créditos, verifica-se nos itens
7.C até 7.F do Parecer justificativas para o procedimento adotado pela autoridade a quo; (vi) que
a planilha Depreciação-Glosa aponta todos os itens glosados a partir da “planilha fornecida pelo
contribuinte” (item F do Parecer); (vii) que a ora recorrente não se desincumbiu de seu dever de
provar que o item glosado atendia os requisitos para fazer parte da base de cálculo; (viii) que no
Parecer SEORT/DRF/BELÉM, que fundamentou o Despacho Decisório, encontram-se
registrados a qualificação do notificado e o número do processo administrativo e, ao longo do
Parecer, estão citadas as disposições de leis e de normas administrativas que compõem a base da
decisão; (ix) que o requisito essencial a ser observado por qualquer custo ou despesa para
ingressar na base de cálculo dos créditos é que o bem adquirido ou o serviço contratado, a que se
refere a despesa ou custo, seja utilizado como insumo na produção de bens ou na prestação de
serviços; (x) que o termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço
que gera despesa necessária para as atividades da empresa, mas tão somente aqueles bens e
serviços que, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, e não incorporados ao ativo
imobilizado, sejam efetivamente aplicados ou consumidos na fabricação ou produção de bens
destinados à venda ou utilizados na prestação de serviço; (xi) que a Solução de Consulta Cosit no
12, de 2007, não poderia redundar em mais hipóteses de creditamento além do que a Lei já
autorizara; (xii) que os bens relativos a imobilizados, como os combustíveis para automóveis, ou
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.221 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720080/2013-37

materiais de escritório e limpeza, não são considerados insumos para fins de geração de crédito
das Contribuições não cumulativas, embora possam ser considerados necessários ao bom
funcionamento da empresa; (xiii) que os serviços de manutenção, assistência técnica,
conservação, por exemplo, são insuscetíveis de gerar crédito das Contribuições, pois não
decorrem de desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação; (xiv) que as provas e as explicações
apresentadas pela ora recorrente demonstram que os bens cujos créditos foram glosados, embora
necessários, não são insumos; (xv) que, por exemplo, anel de vedação, serviços de construção
civil, serviços de consultoria, serviços de escolta, ferramentas, serviços de limpeza industrial,
material de embalagem (para transporte), material elétrico (ex. lâmpadas e luminárias) não
decorrem de desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação; (xvi) que a legislação não contempla a
pretensão da ora recorrente quanto às despesas de locação de mão de obra (item 63 da
Manifestação de Inconformidade); (xvii) que fora da previsão do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, apenas se considerados insumos a armazenagem e o frete poderiam gerar
créditos das Contribuições não cumulativas, mas o conceito não admite interpretação tão
extensiva; (xviii) que as despesas com aquisição de gasolina comum, utilizada nos veículos da
fábrica para transporte de materiais, de gás GLP, utilizado nas empilhadeiras, de óleo diesel,
utilizado em caminhões para transporte do caulim, e de lubrificantes não são consideradas
insumos para fins de creditamento das Contribuições porque não são bens que sofrem alterações,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação; (xix) que combustíveis e
lubrificantes geram crédito no regime de não-cumulatividade somente se empregados no
processo de produção, como o atesta o inciso II do art. 3o, da Lei no 10.833, de 2003; (xx) que,
mesmo se tratando de instalações fabris, não se vislumbra que despesas referentes a serviços de
construção civil possam ser objeto de geração de crédito, uma vez que a Lei no 10.833, de 2003,
quando alude a serviços no inciso II do art. 3o restringe o termo apenas àquele serviço
identificado como insumo na prestação de serviços ou na fabricação de bens; (xxi) que
edificações e benfeitorias são suscetíveis de gerar créditos, apenas seguindo o procedimento de
depreciação e amortização, conforme previsto na lei, nunca ingressando na base de cálculo dos
créditos como insumo; (xxii) que a ora recorrente não seguiu o procedimento adotado em lei,
uma vez que utilizou o valor da despesa diretamente como base de cálculo do crédito; (xxiii) que
é inepta a contestação relativa ao mês de competência, uma vez que “não se encontra em lugar
algum da peça opinativa a parte” do Parecer onde a Fiscalização teria adotado critério
divergente; (xiv) que não há uso de critérios distintos pela fiscalização, uma vez que do exame da
planilha citada depreende-se haver distinção relevante entre um item glosado e outro deferido,
embora com descrições objetivamente similares ou idênticas; (xxv) que a fiscalização
expressamente admite como creditáveis, ao contrário do que faz crer a ora recorrente, muitas das
despesas com serviços de manutenção, mas glosou aquelas que não estão diretamente ligados ou
que não se consegue relacionar ao processo produtivo pela descrição genérica; (xxvi) que a
alegação da ora recorrente de que a fiscalização ignorou o Livro Diário é insuficiente para afastar
a glosa, uma vez que o fato de estar registrado no Diário como incorporado ao imobilizado não
comprova que a máquina ou equipamento tem o uso previsto nas normas; (xxvii) que os serviços
e bens destinados à manutenção e conservação das instalações industriais e redes elétricas
industriais não são pertinentes à máquina ou equipamento cujo desgaste de suas partes ou peças
seja ocasionado pela ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação; e (xxviii) que a
Intimação datada de 08/04/2013 gera efeito preclusivo previsto no art. 93 da IN RFB no 1.300, de
2012, não apenas para o pedido de ressarcimento, mas também para as DCOMP vinculadas;
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.221 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720080/2013-37

(xxix) que as provas acostadas aos autos são aptas a forma a convicção do julgador, de tal forma
que diligências ou perícias apenas procrastinariam a solução do contencioso.
Cientificada da decisão da DRJ em 29/07/2015 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 666), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 28/08/2015 (carimbo de
postagem de Sedex na e-fl. 668), argumentando, em síntese, que: (i) o Despacho Decisório é
nulo, uma vez que adotou critérios diferentes de análise dos insumos e serviços, ora deferindo
ora glosando produtos idênticos ou similares; (ii) a posição da fiscalização em não adotar
critérios uniformes e claros para a glosa dos itens fere o princípio da isonomia e o princípio da
motivação, além de prejudicar o direito de defesa; (iii) a fiscalização recompôs a base de cálculo
dos créditos das Contribuições, sem indicar qualquer infração à legislação fiscal,
desconsideração da contabilidade ou inidoneidade das Nota Fiscais e das aquisições, mas apenas
adotando critério divergente do adotado pela recorrente; (iv) não há norma legal que imponha a
utilização do critério escolhido aleatoriamente pela fiscalização; (v) a Câmara Superior de
Recursos Fiscais há muito já firmou entendimento segundo o qual o conceito de insumos para
fins de apuração de crédito das Contribuições não é o mesmo aplicável para apuração de créditos
de IPI, afastando a IN SRF no 404, de 2004, que previa a necessidade de haver o contato direto e
o desgaste do bem com o produto final para caracterizar um insumo; (vi) os combustíveis
(gasolina, óleo diesel e GLP) são insumos consumidos durante o processo produtivo do caulim,
devendo ser reconhecidos para fins de crédito das Contribuições; (vii) as partes e peças são
utilizadas em máquinas necessárias ao processo produtivo do caulim, devendo ser enquadradas
como insumos; (viii) caso não tenha sido comprovada sua utilização em tais máquinas, que seja
realizada diligência; (ix) os bens e serviços glosados pela fiscalização, pormenorizados no laudo
técnico elaborado e nas planilhas juntadas, referem-se a insumos e serviços diretamente ligados
às fases de produção do caulim, desde a extração do minério in natura até o depósito do produto
acabado no porto da recorrente, onde são embalados e preparados para exportação; (x) é evidente
que serviços como conserto de cilindro hidráulico, manutenção e montagem eletromecânica,
mecânica industrial, rebobinamento de motores e usinagem de peças, entre outros, por exclusão
lógica de não serem da área administrativa, são da área de produção; (xi) possui como única
atividade empresarial a extração e processamento de caulim e, em sua planta, o que não é área
administrativa é área de produção; (xii) pela especificação dos serviços é latente que motores,
máquinas, equipamentos e peças industriais não pertencem aos setores administrativos, devendo
ser revertida a glosa sobre tais itens; (xiii) o Acórdão recorrido informa que não houve
contestação em relação a determinados itens, embora tenha sido demonstrada, por meio da
Manifestação de Inconformidade, a aplicação das peças no processo produtivo; (xiv) os serviços
de locação (de tratores, caminhões pesados, motoniveladoras, caminhão pipa e escavadeiras)
foram glosados sem qualquer apontamento de motivação; (xv) juntou aos autos os contratos de
locação dos equipamentos, demonstrando a regularidade do creditamento e a ilegalidade da
glosa; (xvi) o Acórdão recorrido é nulo por não ter se manifestado sobre a comprovação
apresentada de que os créditos pleiteados referem-se à locação de equipamentos; (xvii) a
fiscalização se equivocou ao impedir o creditamento de despesas de transporte e armazenagem
portuária, uma vez que elas estão relacionadas às despesas de transporte e armazenagem, seja na
contratação de serviço técnico marítimo, para inspeção e certificação das condições dos porões e
tanques dos navios para receber as cargas de caulim, além da contratação de mão de obra
temporária especializada para carregamento e embarque dos big bags de caulim; (xviii) os
serviços de construção civil, devidamente identificados na planilha anexa à Manifestação de
Inconformidade, referem-se às instalações dos setores de produção e, portanto, devem ser
autorizados para fins de creditamento das Contribuições; (xix) o Acórdão recorrido não pode
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.221 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720080/2013-37

prevalecer, já que ele deixou de analisar os registros feitos no Livro Diário que demonstram a
natureza dos itens registrados como ativo imobilizado; (xx) a mera citação no Parecer
SEORT/DRF/BEL de que há bens que não compõem o ativo imobilizado, ou que não são
utilizados na produção, sem qualquer identificação dos bens ou dos motivos que levaram a
fiscalização a concluir por este raciocínio, não é motivo capaz e suficiente para desconstituir a
escrituração fiscal; (xxi) os Livros Diários do período, que comprovam a contabilização dos itens
no ativo imobilizado, acompanhado das Notas Fiscais e aquisição, são documentos hábeis para
comprovar que os bens e edificações pertencem ao ativo imobilizado, devendo ser considerado
no julgamento; (xxii) diante da glosa da fiscalização acerca das aquisições do ativo imobilizado
de 2004 a 2006, por não terem sido apresentadas as notas fiscais, a recorrente apresentou cópia
digitalizada dessas notas fiscais, anexadas à Manifestação de Inconformidade; (xxiii) aponta na
planilha anexa ao Laudo Técnico a vinculação de todos os bens e serviços adquiridos e
contabilizados no ativo imobilizado, capazes de gerar crédito de depreciação para fins das
Contribuições; (xxiv) a planilha anexa ao Laudo Técnico (doc. 02 da Manifestação de
Inconformidade) demonstra a regularidade da depreciação utilizada em relação às edificações
incorporadas ao ativo imobilizado, adquiridas ou construídas para utilização na produção, que
foram glosadas por não ter sido demonstrada a data de conclusão das obras; (xxv) os lançamentos
cadastrados sob os CFOP 1556 e 2556 foram um equívoco da recorrente, devendo os bens ser
excluídos da listagem do ativo imobilizado; (xxvi) a glosa das notas fiscais com CFOP 1949 e
2949 se deu sem observância da escrituração fiscal, pois embora as notas fiscais não tenham sido
classificadas com CFOP relacionados ao ativo imobilizado, essas notas fiscais foram
contabilizadas na referida conta, ao contrário do que consta no Acórdão referido; (xxvii) o
Acórdão recorrido é contraditório, uma vez que em diversos itens afastou o direito da recorrente
por suposta ausência de provas, ao mesmo tempo em que indeferiu o pedido de produção de
prova pericial; e (xxviii) a extensão e a capilaridade das glosas efetuadas pela fiscalização exige
uma análise detida de especialistas em engenharia e em contabilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da nulidade do Despacho Decisório
A recorrente alega nulidade no Despacho Decisório, não reconhecida pelo
Acórdão recorrido, em razão de adoção de “critérios diferentes de análise dos insumos e
serviços, ora deferindo ora glosando produtos idênticos ou similares”.
Afirma ter identificado, com base no cruzamento dos dados das planilhas
fornecidas pela fiscalização, diversos “itens glosados cujos demais itens idênticos ou similares,
foram entendidos pela fiscalização como passíveis de creditamento”.
Apresenta uma planilha com 23 exemplos de itens semelhantes que teriam
recebido tratamentos distintos, concluindo pela “total ausência de critérios para o
reconhecimento ou não de bens considerados como insumos”, o que, segundo seu entendimento,
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.221 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720080/2013-37

teria ferido o princípio da isonomia, por ter estabelecido tratamento desigual para situações
idênticas ou semelhantes, o princípio da motivação, por não haver sido apresentada justificativa
para isso, além de ter prejudicado o seu direito de defesa, “que terá o risco de decisões
divergentes sobre matérias idênticas”.
Convém destacar que, sobre o assunto, assim se manifestou o Acórdão recorrido:
Não procede o alegado, pois do exame da planilha citada depreende-se haver distinção
relevante entre um item glosado e um item deferido, embora com descrições
objetivamente similares ou idênticas. Tal distinção refere-se ao uso do item. Exemplo:
observe-se na planilha citada que a primeira abraçadeira, cuja despesa fora deferida (em
verde), destina-se à tubulação industrial, pois na descrição aparece "ABRACADEIRA
ESTRUTURAL DN. 1"TIPO "U" EM VERGALHAO GALV. A FOGO OU
CADMIADO, C/PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO. APLIC. TUBULACAO
INDUSTRIAL". A expressão "aplic. tubulação industrial" define o uso. Já a primeira
abraçadeira indeferida, logo abaixo dos itens deferidos, encontra-se simplesmente "
ABRACADEIRA PLASTICA EM NYLONREF. T50R, FAB.HELLERMANN", sem
qualquer definição de aplicação ou uso. Em outros casos, quando aparece referência à
aplicação, a mesma é vaga ou inconclusiva, como no caso, da primeira da lista acima
dos deferidos " ABRACADEIRA DN. 6" A 7"AJUSTAVEL REFORCADA TIPO
MSA,GALVANIZADA, APLIC. MANGOTESDE AGUA E POLPA,MARCA
SUPRENSOU SIMILAR". O texto apresenta como a aplicação mangote, mas não se
sabe se tal pertence à máquina de produção ou não, o que caberia à contribuinte que
pede reconhecimento de crédito esclarecer.
Assim, não se verifica a falta de critério imputada, nem se reconhece a nulidade
requerida "por adoção de critérios divergentes".
De fato, se olharmos os exemplos trazidos pela recorrente, vamos perceber que a
maioria para os quais foi reconhecido o crédito das Contribuições traz em sua descrição a
indicação de onde o item é utilizado, enquanto que, entre os itens glosados, a maioria não traz
essa indicação.
Isso está de acordo com o que foi fundamentado pela fiscalização no tópico 7.C.b.
(e-fl. 43) do Parecer SEORT/DRF/BEL no 823, de 2013, o que afasta a alegada adoção de
critérios diferentes de análise dos insumos e serviços, ou mesmo a alegada falta de motivação.
7) DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES FISCAIS CONSTATADAS
..............................
C) Apuração indevida de créditos sobre insumos: partes, peças, combustíveis,
compras diversas – Mercado Interno e Importação.
Em relação aos insumos, foram considerados que os seguintes itens não geram direito
creditório:
..............................
b) Partes e Peças: É de responsabilidade do contribuinte uma correta descrição
das partes e peças para o correto enquadramento dentro do processo produtivo.
Sendo assim, não geram direito a apuração dos créditos: as partes e peças que
não foram suficientemente descritas como fazendo parte do processo produtivo,
como por exemplo: kit de peças, válvulas, parafusos, adaptadores, tubos, porca,
disjuntores, arruelas, cabos elétricos, anel o'ring, abraçadeira, eixo, polia, etc;
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.221 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720080/2013-37

Por outro lado, eventual equívoco que possa ter ocorrido quando da glosa de um
bem ou serviço, similar ou idêntico a outro que teve o direito creditório reconhecido, não
caracteriza cerceamento do direito de defesa, uma vez que essa situação pode ser corrigida, se for
o caso, em sede recursal.
Além disso, não se verifica no Despacho Decisório qualquer vício formal que
possa ter prejudicado o exercício da ampla defesa por parte da recorrente, estando ele bem
fundamentado com as razões de fato e de direito que ensejaram a decisão.
Dessa forma, não restando evidenciada ofensa ao contraditório e à ampla defesa, é
de se rejeitar a arguição de nulidade do Despacho Decisório trazida pela recorrente, não se
aplicando, pois, o disposto no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Da nulidade do Acórdão recorrido
A recorrente, sem pedir a nulidade do Acórdão recorrido, insinua ter havido
cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que, tendo demonstrado por meio da
Manifestação de Inconformidade a aplicação dos bens e serviços glosados no processo
produtivo, a DRJ não teria analisado suas alegações e teria informado que sobre a matéria não
houve contestação.
Mas não tem razão a recorrente. Apesar de a ementa do Acórdão recorrido fazer
referência a matéria não impugnada e a preclusão, não encontramos qualquer indicação de que
isso tenha sido abordado no voto do relator.
De outra banda, o excerto a seguir reproduzido, extraído do Acórdão recorrido,
deixa muito claro que a DRJ analisou e considerou as alegações da ora recorrente sobre a
matéria:
Neste sentido, os bens relativos a imobilizados (e.g. combustíveis para automóveis), ou
a materiais de escritório e a limpeza, não são considerados insumos para o fim de gerar
crédito no âmbito da não-cumulatividade do PIS/Cofins, embora possam ser
considerados necessários ao bom funcionamento da empresa. Do mesmo modo, os
serviços de manutenção, assistência técnica, conservação, por exemplo, são
insuscetíveis de produzir créditos de PIS/Cofins, segundo as determinações legais,
quando os serviços mencionados não decorrem de desgaste, dano ou perda de
propriedades físicas ou químicas das máquinas e equipamentos, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
As provas e as explicações da requerente não levam a conclusão diversa, ao contrário,
confirma o entendimento acima, pois, as descrições produzidas na Manifestação de
Inconformidade demonstram que os bens, cujos créditos foram glosados, embora
necessários, não são insumos. Cite-se, como exemplo, anel de vedação, serviços de
construção civil, serviços de consultoria, serviços de escolta, ferramentas, serviços de
limpeza industrial, material de embalagem (para transporte), material elétrico (ex.
lâmpadas e luminárias), porque, mais uma vez, não decorrem de desgaste, dano ou
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-003.221 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720080/2013-37

perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação.
Quanto à despesa de locação de mão de obra, listada pela Inconformada entre aqueles
"produtos adquiridos e serviços contratados como insumos e glosados pela d.
Fiscalização, relacionando sua participação no processo produtivo e, portanto, passível
de creditamento" (vide item 63, às fls. 561 e ss, da Manifestação de Inconformidade), a
legislação não contempla a pretensão. De fato, a Lei quando se refere a locação o faz
apenas em relação à despesa de locação de prédios e equipamentos.
Não houve, portanto, o alegado cerceamento do direito de defesa.
Mais adiante no Recurso Voluntário, a recorrente afirma ter juntado aos autos os
contratos de locação de tratores, caminhões pesados, motoniveladoras, caminhão pipa e
escavadeiras que, segundo ela, comprovariam a regularidade do direito ao crédito das
Contribuições e a ilegalidade da glosa.
Reclama que o Acórdão recorrido teria deixado de se manifestar sobre tais
documentos, limitando-se a informar que “a lei quando se refere à locação o faz apenas em
relação à despesa de locação de prédio e equipamentos”, e que isso implica em cerceamento de
defesa e, portanto, na nulidade do Acórdão recorrido.
A questão é que não localizamos nos autos qualquer contrato de locação juntado
pela recorrente. E mais do que isso, a única defesa relativa a locação apresentada pela ora
recorrente na Manifestação de Inconformidade diz respeito à locação de mão de obra. E foi sobre
isso que o Acórdão recorrido se pronunciou:
Quanto à despesa de locação de mão de obra, listada pela Inconformada entre aqueles
"produtos adquiridos e serviços contratados como insumos e glosados pela d.
Fiscalização, relacionando sua participação no processo produtivo e, portanto, passível
de creditamento" (vide item 63, às fls. 561 e ss, da Manifestação de Inconformidade), a
legislação não contempla a pretensão. De fato, a Lei quando se refere a locação o faz
apenas em relação à despesa de locação de prédios e equipamentos.
Retornando à regra geral que dispõe sobre o aproveitamento do crédito, verifica-se no
inciso IV a previsão no art. 3o da Lei no 10.637/02, para o PIS, e no art. 3o da Lei no
10.833/03, para a Cofins, de utilização de despesas de locação como base de crédito da
não-cumulatividade, nos seguintes termos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa
Ora, uma vez que não pertence ao domínio do conceito de insumo adotado pelo
legislador, aqui defendido, e diante do que dispõe expressamente a legislação de
regência, a glosa deste tipo de despesa da base de créditos deve ser mantida.
Por fim, é de se observar na planilha Aluguel_Crédito (e-fls. 372 a 374) que foram
reconhecidos pela fiscalização os créditos relativos aos alugueis de máquinas e equipamentos
reclamados pela recorrente.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3201-003.221 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720080/2013-37

Dessarte, resta claro que não houve o alegado cerceamento do direito de defesa da
recorrente, não havendo razões para se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
Dos limites da lide
O ponto de partida para identificarmos o que se encontra em discussão no
presente processo é o Parecer SEORT/DRF/BEL no 823, de 2013 (e-fls. 32 a 50), onde a
fiscalização descreve, no tópico 7, as irregularidades fiscais constatadas.
Nesse sentido, reproduzimos a seguir os tópicos 7.C, 7.D, 7.E e 7.F do referido
Parecer, que mostram todas as glosas promovidas pela fiscalização para o segundo trimestre de
2012:
7) DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES FISCAIS CONSTATADAS
..............................
C) Apuração indevida de créditos sobre insumos: partes, peças, combustíveis,
compras diversas – Mercado Interno e Importação.
Em relação aos insumos, foram considerados que os seguintes itens não geram direito
creditório:
a) Combustíveis: Gasolina, Óleo Diesel e GLP. Os gastos com Gás Liquefeito
de Petróleo (GLP) ou outros combustíveis utilizados na atividade de transporte
de matéria prima, produtos intermediários ou produtos em elaboração, entre as
diversas etapas do processo produtivo, não geram direito a crédito a ser
descontado na sistemática não cumulativa da contribuição, por não se
subsumirem ao conceito de insumos para fins do disposto no art. 3o, inciso II, da
Lei no 10.833, de 2003. Observe-se que os combustíveis, como o GLP, quando
utilizados no transporte interno na planta produtiva, não são considerados
insumos, eis que empregados unicamente para movimentar a matéria prima ou os
produtos em elaboração, sem exercer qualquer ação de transformação sobre os
mesmos. Por não ser consumido durante o processo de fabricação, não tem
previsão legal para gerar possibilidade de apuração de crédito da contribuição;
b) Partes e Peças: É de responsabilidade do contribuinte uma correta descrição
das partes e peças para o correto enquadramento dentro do processo produtivo.
Sendo assim, não geram direito a apuração dos créditos: as partes e peças que
não foram suficientemente descritas como fazendo parte do processo produtivo,
como por exemplo: kit de peças, válvulas, parafusos, adaptadores, tubos, porca,
disjuntores, arruelas, cabos elétricos, anel o'ring, abraçadeira, eixo, polia, etc;
c) Compras diversas não relacionadas ao processo produtivo: Alguns itens
não fazem estão relacionados ao processo produtivo e por isso não geram direito
a apuração de créditos, como por exemplo: c) tinta interthane, tinta interseal,
marreta de 5 kg com cabo de madeira, bolsa de couro para eletricista, luminária,
saco plástico, telha de alumínio trapezoidal, camisa oficial do são paulo –
tamanho G, semente de couve, semente de alface, semente de cebolinha, kit
jardinagem, adubo orgânico, etc.
Nesse sentido, as notas das planilhas Insumo_MI_Glosa e
Insumo_Importação_Glosa em anexo foram glosadas.
D) Apuração indevida de créditos sobre serviços – Mercado Interno.
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3201-003.221 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720080/2013-37

d) Serviços de Manutenção: alguns serviços alegados pela contribuinte, como
por exemplo: d) serviços de confecção, serviço de usinagem, serviço de
manutenção industrial, serviço de manutenção de máquina e equipamentos, etc.
Nada há na comprovação fornecida pelo contribuinte que ateste que estes
serviços tenham sido aplicados em máquinas e equipamentos diretamente
inseridos na cadeia produtiva da empresa. Os serviços de manutenção dos bens
diretamente utilizados na produção geram direito a créditos, sendo assim, os que
não estão diretamente ligados ou que não se consegue relacionar ao processo
produtivo pela descrição genérica não geram direito a créditos.
e) Serviços Relacionados a Armazenagem ou Atividade Portuária: Embora
exista um campo específico na DACON para as despesas de armazenagem e
frete na operação de venda, o contribuinte colocou na descrição de serviços
como insumo, mesmo com essa incorreção foi analisado o direito creditório.
Segundo o Art. 8o,II,e da Instrução Normativa SRF no 404/2004, dão direito a
crédito as despesas de armazenagem de mercadoria na operação de venda,
quando o ônus for suportado pelo vendedor. No entanto, é princípio do Direito
Tributário que as normas tendentes a excluir ou reduzir o crédito tributário sejam
objeto de interpretação restritiva. Sendo assim, onde a legislação prevê crédito
sobre despesas de “armazenagem de mercadoria (...) na operação de venda (...),
quando o ônus for suportado pelo vendedor”, não é lícito estender o conceito de
armazenagem para abarcar outras despesas, como: serviço de logística portuária,
serviço técnico marítimo, etc.
Portanto estas despesas estão fora do conceito de “fretes e despesas de
armazenagem” pagos a pessoas jurídicas, sendo, portanto, glosadas.
f) Demais Serviços não Relacionados a Atividade Produtiva ou não
adequadamente descritos: foram glosados os demais serviços não relacionados
a atividade produtiva, como por exemplo: f) serviço de lavagem de placas,
serviço de medição de areia, serviço de intermediação de contrato, etc.
Nesse sentido, as notas da planilha Serviços_Glosa em anexo foram glosadas.
E) Apuração indevida de créditos sobre serviços – Mercado Externo.
O contribuinte não apresentou elementos que comprovassem tais créditos, sendo assim,
os mesmos foram totalmente glosados.
F) Apuração indevida dos créditos de Ativo Imobilizado – Valor de Aquisição –
Ficha 10
Após análise da planilha fornecida pelo contribuinte efetuou-se a glosa de determinados
bens pelos motivos abaixo listados:
1) Bens que não compõem o ativo imobilizado: Dispõe a Lei no 10.833/2003
em seu Art 3o, inciso VI que apenas as máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços geram direito a crédito.
2) Bens do ativo imobilizado, que não são utilizados para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços: Dispõe a
Lei no 10.833/2003 em seu Art 3o, inciso VI que apenas as máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços geram direito a crédito.
3) Bens, Partes e Peças e Serviços de Manutenção que não foram provados
que pertencem ao ativo imobilizado para utilização na produção de bens
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3201-003.221 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720080/2013-37

destinados a venda ou na prestação de serviços: após a análise dos bens
informados em planilha alguns itens foram glosados por não restar comprovado
que pertencem ao ativo imobilizado e que são utilizados na produção de bens
destinados à venda, por ausência de descrição ou por apresentarem uma
descrição genérica. Em relação as partes e peças a incorporação ao valor do ativo
imobilizado é aplicável não somente às partes e peças de reposição, mas também
aos gastos com os serviços de manutenção, mas para isso tem que ter aumento de
vida útil do bem principal superior a um ano. Sendo assim, foram glosadas as
partes e peças e serviços que não estão comprovadas que aumentam a vida útil
do bem em mais de um ano.
4) Serviços, materiais e partes e peças destinados à manutenção e
conservação das instalações industriais e redes elétricas industriais: são bens
e serviços aplicados em bens pertencentes ao ativo imobilizado. Quando o
contribuinte genericamente se refere a instalações industriais, não está se
referindo a máquina ou equipamento da linha de produção. Por essa razão, não
cabe entender que o desgaste dos materiais e partes e peças seja ocasionado pela
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Assim, não há a
subsunção a utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação
de serviço.
Nesse sentido, as notas da planilha Depreciação_Glosa em anexo foram glosadas.
A recorrente, por sua vez, diante da decisão de piso que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, chega a essa fase recursal se defendendo das glosas sobre os
bens e serviços adquiridos pela recorrente, bem como das glosas sobre a depreciação de bens do
ativo imobilizado, o que abrange, basicamente, todas as glosas promovidas pela fiscalização.
Não obstante, de forma inadvertida, a recorrente vai além e apresenta outras
razões recursais que não fazem parte desta lide, uma vez que se referem a glosas não promovidas
pela fiscalização para o período aqui discutido (segundo trimestre de 2012). São elas:
1. Divergência entre DACON x Planilhas de Aquisições – A recorrente
afirma que o relatório de fiscalização que fundamentou o Despacho Decisório
indica que, em alguns casos, foi considerada “como a data para solicitar o
crédito a data da emissão da nota fiscal e em outros casos a data da
movimentação”, e que a fiscalização teria promovido a uniformização do
período utilizando como critério a data de movimentação. Ocorre que o
Parecer SEORT/DRF/BEL no 823, de 2013, não faz qualquer referência a
essa divergência apontada pela recorrente, fato esse que já havia sido
assinalado no Acórdão recorrido;
2. Locação de equipamentos – Conforme visto no tópico anterior, a recorrente
afirma ter juntado aos autos os contratos de locação de equipamentos que,
segundo ela, comprovariam a regularidade do direito ao crédito, e reclama
que o Acórdão recorrido teria deixado de se manifestar sobre tais
documentos. Mas se engana a recorrente, a um porque os contratos não foram
juntados ao processo, a dois porque essa matéria não foi objeto de defesa em
sede de manifestação de inconformidade e a três porque a própria fiscalização
reconheceu esses créditos, conforme pode ser visto na planilha
Aluguel_Crédito de e-fls. 372 a 374;
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3201-003.221 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720080/2013-37

3. Taxa de depreciação para edificações antes da Lei no 11.488/2007 e para
bens em construção – A recorrente reclama que a fiscalização teria
reconhecido que há edificações incorporadas ao ativo imobilizado, mas que
teria glosado os créditos por não ter sido demonstrada a data de conclusão das
obras. O fato, porém, é que o Parecer SEORT/DRF/BEL no 823, de 2013, não
faz qualquer referência a glosas pela motivação aqui combatida;
4. Notas fiscais com CFOP supostamente inválidos – Mais um equívoco da
recorrente, uma vez que não houve qualquer glosa promovida no período em
razão de utilização de CFOP que não corresponde a entradas no atibvo
imobilizado.
Diante disso, a lide remanesce para todas as glosas promovidas pela fiscalização,
que podem ser assim resumidas:
1. Bens adquiridos no mercado interno e externo que, segundo a fiscalização,
não podem ser considerados insumos:
a. Combustíveis - gasolina, óleo diesel e GLP;
b. Partes e peças que não foram suficientemente descritas como fazendo
parte do processo produtivo; e
c. Compras diversas não relacionadas ao processo produtivo.
Essas glosas são apresentadas nas planilhas Insumo_MI_Glosa (e-fls. 119 a
340) e Insumo_Importação_Glosa (e-fls. 342 a 343).
2. Serviços adquiridos no mercado interno que, segundo a fiscalização, não
podem ser considerados insumos:
a. Serviços de manutenção que não foi comprovado que tenham sido
aplicados em máquinas e equipamentos diretamente inseridos na
cadeia produtiva;
b. Serviços relacionados a armazenagem ou atividade portuária; e
c. Demais serviços não relacionados à atividade produtiva.
Essas glosas são apresentadas na planilha Serviços_Glosa (e-fls. 350 a 369).
3. Serviços adquiridos no mercado externo para os quais não foram
apresentados elementos que comprovassem os créditos. Esses créditos foram
totalmente glosados.
4. Créditos de ativo imobilizado:
a. Bens que não compõem o ativo imobilizado;
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 3201-003.221 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720080/2013-37

b. Bens do ativo imobilizado que não são utilizados na produção de bens
destinados a venda ou na prestação de serviços;
c. Bens, partes e peças e serviços de manutenção para os quais não foi
provado que pertencem ao ativo imobilizado para utilização de bens
destinados a venda ou na prestação de serviços; e
d. Serviços, materiais e partes e peças destinados à manutenção e
conservação das instalações industriais e redes elétricas industriais.
Essas glosas são apresentadas na planilha Depreciação_Glosa (e-fls. 382 a
464).
Do encaminhamento
Conforme se percebe do tópico anterior, a maior parte das glosas promovidas pela
fiscalização, mesmo aquelas relativas à apuração indevida de créditos do ativo imobilizado, foi
baseada no entendimento de que a lei “criou uma delimitação estrita, vinculando a caracterização
do insumo à sua aplicação direta no processo produtivo (conceito jurídico de insumos)”.
Ocorre que esse conceito de insumo utilizado pela fiscalização e pela DRJ foi
superado com a decisão proferida pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp
1.221.170/PR, pela orientação veiculada na Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF
sobre o julgamento do REsp no 1.221.170/PR e pelo Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, de
tal forma que, hoje, o conceito de insumo deve ser aferido a partir do critério da essencialidade e
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
– bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
O problema é que não é possível, a partir dos documentos juntados aos autos e das
razões recursais apresentadas pela recorrente, afirmar, em relação a cada um dos bens/serviços
listados nas planilhas Insumo_MI_Glosa, Insumo_Importação_Glosa, Serviços_Glosa e
Depreciação_Glosa, com a certeza que o julgamento da matéria requer, se ele é essencial ou
relevante ao processo produtivo, ou mesmo se ele não é.
Dessa forma, entendo que o processo ainda não se encontra apto a ser julgado por
este Colegiado, razão pela qual proponho a conversão do feito em diligência, assim como foi
proposto pelo i. Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, em 22/09/2020, nos Processos
10280.901362/2012-16, 10280.903526/2012-40, 10280.903528/2012-39, 10280.900182/2013-
06,
10280.900184/2013-97,
10280.900546/2013-40,
10280.900543/2013-14,
10280.901808/2013-93, 10280.901809/2013-38, 18490.720078/2013-68, 10280.901363/2012-
61,
10280.901369/2012-38,
10280.901368/2012-93,
10280.903525/2012-03,
10280.903527/2012-94, 10280.900179/2013-84, 10280.900180/2013-17, 10280.900181/2013-
53,
10280.900183/2013-42,
10280.900186/2013-86,
10280.900185/2013-31,
10280.900544/2013-51, 10280.900548/2013-39, 10280.901805/2013-50, 10280.901806/2013-
02,
10280.901807/2013-49,
10280.901810/2013-62,
10280.901812/2013-51,
10280.901811/2013-15 e 18490.720079/2013-11, que tratam, em relação à mesma empresa ora
recorrente, de matéria similar, para não dizer idêntica, à aqui discutida, para que a unidade da
RFB de origem:
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 3201-003.221 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720080/2013-37

a) faça uma reanálise das glosas listadas nas planilhas Insumo_MI_Glosa (e-fls.
119 a 340), Insumo_Importação_Glosa (e-fls. 342 a 343), Serviços_Glosa (e-fls. 350 a 369) e
Depreciação_Glosa (e-fls. 382 a 464), a fim de, considerando o critério da essencialidade e
relevância trazido pela decisão do STJ proferida no REsp no 1.221.170-PR, bem como a
orientação veiculada na Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF e o Parecer Normativo
Cosit no 5, de 2018, concluir se os bens e serviços se enquadram ou não no conceito de insumo,
nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, bem como se as glosas devem
remanescer ou se devem ser revertidas;
b) observe os documentos juntados aos autos e, se for o caso, intime a recorrente a
apresentar documentos e informações necessários à formação de convicção;
c) elabore relatório conclusivo quanto à extensão do direito creditório
reconhecido, cientificando a recorrente acerca dos resultados apurados e lhe oportunizando o
prazo de 30 dias para manifestação, após o qual o deverá retornar a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital